Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE AMEAÇA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE INCÊNDIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE AMEAÇA EM RELAÇÃO A SEGUNDA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu dos crimes de ameaça e de lesão corporal na forma entabulada em sentença, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos referidos crimes, em especial, a declaração das vítimas, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. O depoimento prestado pela primeira vítima evidencia que o acusado a ameaçou de morte. Temerosa, a vítima registrou ocorrência policial e mudou de endereço, de forma a afastar a tese de atipicidade da conduta.
4. As provas produzidas durante a persecução penal não trazem a segurança necessária para embasar a condenação pleiteada pelo Ministério Público (crime de incêndio e de ameaça – segunda vítima). Há dúvida razoável a respeito dos fatos, o que deve beneficiar a defesa, com base no princípio in dubio pro reo.
5. Mantida a condenação do acusado nos termos da sentença, é de ser mantida, na segunda fase da dosimetria dos crimes de ameaça e lesão corporal, a circunstância agravante do motivo fútil, eis que as provas dos autos deram conta de que os delitos foram praticados, pelo réu, por motivação banal, ou seja, porque ele ficou insatisfeito de a vítima ter-lhe cobrado pela finalização de serviços outrora acordados.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.